Tribunal: TJMT
Processo: 1021922-13.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
RAC 1021922-13.2019.8.11.0041
VISTOS...
As partes informam a realização de acordo, renunciando, ainda, ao prazo recursal (ID. 49907962).
Ante o exposto, determino o retorno dos autos à origem, para análise quanto ao pedido de homologação.
Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de julho de 2019.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator